Tribunal: TJES
Processo: 5011127-45.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011127-45.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILMAR CAMACHO DE MORAIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011127-45.2024.8.08.0021

RECORRENTE: GILMAR CAMACHO DE MORAIS

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO SUMÁRIO DE LICENÇA DE VENDEDOR AMBULANTE (CHURROS) POR NÃO RETIRADA DE CRACHÁ/DAM NO PRAZO EDITALÍCIO (EDITAL Nº 002/2023). VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO MÁXIMA DESARRAZOADA POR MERO FORMALISMO E FALHA NO PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo de cancelamento da licença de vendedor ambulante (categoria "CHURROS") do Recorrente, com efeitos retroativos, após este ter sido eliminado do Edital de Recadastramento nº 002/2023 por não comparecer à retirada do crachá e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no prazo estipulado. A Sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente por estrita vinculação ao Edital.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na legalidade do ato de cassação de uma licença previamente deferida, por descumprimento de prazo formal (item 1.9.2 do Edital), avaliando-se a necessidade de processo administrativo prévio e o respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta (eliminação).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A eliminação sumária do Recorrente, que detinha licença deferida e buscava seu sustento na atividade há mais de dez anos, por uma omissão de cunho formal (não retirada de documentos e pagamento de taxa), viola o Devido Processo Legal (CF, art. 5º, LV) e a Proporcionalidade. A Administração possui meios menos gravosos e mais eficazes para cobrança de taxas (Execução Fiscal), sendo desarrazoada a cassação da licença como penalidade única e automática. O ato é nulo por vício de forma e excesso de sanção, impondo-se o restabelecimento da condição de licenciado.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A cassação de licença de vendedor ambulante, previamente deferida em recadastramento, por mero descumprimento de prazo para retirada de crachá e pagamento de taxa (DAM), sem a instauração de processo administrativo prévio, viola o contraditório e a ampla defesa. 2. A sanção de eliminação do recadastramento e proibição de trabalho, por inobservância formal de prazo para pagamento de taxa, configura violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em detrimento do direito social ao trabalho."

________

Dispositivo citado relevante:
CF/88, art. 5º, LV
.
Jurisprudência citada relevante:
TJES. Apelação Cível nº 5005986-45.2024.8.08.0021. Apelante: Isaias da Costa Junior. Apelado: Município de Guarapari. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Vitória, ES, julgado em 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GILMAR CAMACHO DE MORAIS em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

O Recorrente ingressou com a ação buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cancelou sua licença de vendedor ambulante na categoria "CHURROS" na Praia do Morro, obtida por meio do Edital de Recadastramento nº 002/2023.

A Sentença (ID 16612363) julgou improcedente o pedido, mantendo a eliminação sob o fundamento de estrita vinculação ao Edital, uma vez que o Recorrente não compareceu para a retirada do crachá e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no prazo estipulado (item 1.9 e 1.9.2 do Edital) - ID 16612341.

O Recorrente alega em sua Petição Inicial (ID 16612338) que exerce a atividade há mais de 10 (dez) anos e que o cancelamento de sua licença, por mera inobservância de prazo para retirada de documentos e pagamento de taxa, é ilegal e inconstitucional, por ter sido realizado sem o devido processo administrativo prévio e por configurar sanção desproporcional, violando o contraditório e a ampla defesa.

O Município de Guarapari, em Contestação (ID 16612356), defende a legalidade do ato, sustentando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a negligência do Autor, destacando que a consequência estava expressa no Edital e que a perda da licença para 2024 ocorreu de forma automática (ID 16612345 - Alvará Cancelado).

O Recurso Inominado (ID 16612364) reitera os argumentos da exordial, enquanto as Contrarrazões (ID 16612366) pugnam pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade da justiça a parte Recorrente, nos termos da legislação processual civil, haja vista que restou comprovado nos autos sua condição de hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia cinge-se em determinar se a perda automática e sumária de uma licença de vendedor ambulante, previamente deferida em recadastramento (Processo nº 28139/2023), por não comparecimento para retirada de crachá e pagamento de taxa (DAM), conforme o item 1.9.2 do Edital nº 002/2023, é um ato administrativo legal e constitucional.

O Município Réu defende a prevalência do Princípio da Vinculação ao Edital, mas essa legalidade não é absoluta e deve ser sopesada frente aos Direitos Fundamentais e aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Conforme os fatos, o Recorrente obteve o deferimento de sua licença para a atividade de churros na Praia do Morro, incorporando um direito ao seu patrimônio jurídico, essencial para sua subsistência (vendedor ambulante há mais de dez anos).

A cassação desse direito, mesmo que prevista em cláusula editalícia, não pode ser feita de forma unilateral e sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV). A perda automática, sem a instauração de um mínimo processo administrativo ou a concessão de um prazo para purgar a mora ou apresentar justificativa (mesmo que o atraso tenha sido de responsabilidade exclusiva do Recorrente), fulmina o ato de eliminação com vício de forma.

O ato administrativo de eliminação é manifestamente desproporcional. A finalidade do item 1.9 do Edital é garantir a arrecadação da taxa (DAM) e a identificação do ambulante (crachá).A imposição da sanção mais grave – a cassação da licença e a proibição de trabalhar, conforme Alvará de Cancelamento (ID 16612345) –, por uma omissão de cunho formal (não retirada de documentos e pagamento de taxa), se mostra desarrazoada.

O Município possui a via adequada e menos restritiva para a cobrança de tributos: a Execução Fiscal e a inscrição em Dívida Ativa. A eliminação do Recorrente, que busca o trabalho lícito, viola o direito social ao trabalho (CF, art. 6º) e a dignidade da pessoa humana (CF, art.1º, III).

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos envolvendo o Edital nº 002/2023, que reconhece o excesso de formalismo em prejuízo do trabalhador:

"
A eliminação de candidato ao recadastramento de ambulantes, em razão da não retirada de documentos administrativos dentro do prazo... deve ser afastada quando comprovadas falhas técnicas no sistema municipal... A razoabilidade da prorrogação do prazo deve ser analisada à luz do contexto social e econômico dos administrados, de modo a garantir o direito ao trabalho e evitar penalizações desproporcionais
."(TJES. Apelação Cível nº 5005986-45.2024.8.08.0021. Apelante: Isaias da Costa Junior. Apelado: Município de Guarapari. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Vitória, ES, julgado em 2024).

E ainda, em sede de Agravo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBULANTE. RECADASTRAMENTO. EXCLUSÃO POR FALTA DE RETIRADA DE CREDENCIAL. IRRAZOABILIDADE. DIREITO AO TRABALHO. RECURSO PROVIDO."(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004483-52.2024.8.08.0000. Agravante: Lodir Gonçalves da Silva Junior. Agravado: Município de Guarapari e outros. Relator(a): Des(a). Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Vitória, ES, julgado em 2024).

A nulidade declarada possui efeito
ex tunc
. Contudo, como a licença era pertinente ao ciclo de 2024, e o presente julgamento ocorre em 2025, o restabelecimento da licença atua para: a) validar juridicamente a condição do Recorrente no período em que foi impedido de trabalhar (removendo a mácula da eliminação); e b) assegurar que o Município o trate como licenciado em situação regular para fins de recadastramentos futuros, afastando o prejuízo administrativo de perder sua condição de antiguidade.

Dessa forma, a Sentença deve ser reformada integralmente para anular o ato de eliminação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA e, em consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para:

a) DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que determinou o cancelamento da licença/alvará do Recorrente (ID 16612345 e 16612342), com efeitos
ex tunc
.

b) DETERMINAR O RESTABELECIMENTO da licença de vendedor ambulante do Recorrente na categoria "CHURROS" (processo nº 28139/2023), restabelecendo sua condição de licenciado, ressalvada a natural limitação da eficácia da ordem ao período de vigência para o qual a licença havia sido concedida (Edital nº 002/2023, ano de 2024).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)